Tribunal: TJMT
Processo: 1024498-92.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024498-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), SEVERINO PEREIRA DA SILVA - CPF: 108.317.701-04 (AGRAVADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1024498-92.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO BMG S/A

AGRAVADO:

SEVERINO PEREIRA DA SILVA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO REJEITADA. CUMPRIMENTO SUBSTANCIAL DE ORDEM JUDICIAL. IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. AFASTAMENTO DA MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de exibição de documentos, reconheceu o descumprimento de medida liminar e manteve a incidência de multa cominatória, diante da suposta não apresentação de documentos exigidos judicialmente, referentes a contrato de cartão de crédito consignado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, em razão da apresentação dos documentos após a interposição do recurso;

(ii) saber se é cabível a manutenção da multa cominatória diante do alegado cumprimento substancial da obrigação e da ausência de conduta protelatória.

III. Razões de decidir

3. A perda do objeto exige a cessação integral dos efeitos da decisão impugnada, o que não se verifica no caso concreto, dada a subsistência da multa e da controvérsia sobre o cumprimento da obrigação judicial.

4. Os documentos foram apresentados após a decisão agravada, com justificativa de impossibilidade material para a juntada de alguns itens, o que evidencia conduta colaborativa e boa-fé do agravante.

5. A própria parte agravada reconheceu, em contrarrazões, o cumprimento da obrigação, o que reforça o entendimento de que a multa perdeu a razão de ser.

6. A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC tem natureza coercitiva, não punitiva, devendo observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido para afastar a multa cominatória, reconhecendo o cumprimento substancial da obrigação judicial.

Tese de julgamento: “1. A perda superveniente do objeto não se configura quando a decisão agravada permanece eficaz e apta a produzir efeitos. 2. A multa cominatória deve ser afastada quando demonstrado o cumprimento substancial da obrigação judicial, sem resistência injustificada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 537, 932, III, e 1.011, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.256.712/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25.06.2019.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1024498-92.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO BMG S/A

AGRAVADO:

SEVERINO PEREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BMG S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de exibição de documentos n.º 1008498-88.2025.8.11.0041, ajuizada por
SEVERINO PEREIRA DA SILVA
,
que acolheu o pedido formulado pelo autor e determinou que o agravante, ora requerido na ação originária, comprovasse o cumprimento integral da medida liminar anteriormente deferida, consubstanciada na apresentação de determinados documentos contratuais relacionados ao cartão de crédito consignado discutido nos autos.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão é desarrazoada e desproporcional, pois a instituição teria apresentado a documentação exigida, dentro do prazo fixado judicialmente.

Ressalta que a obrigação de exibir comprovante de envio e recebimento do cartão de crédito, bem como a ficha de compensação do valor financiado e o termo de averbação junto ao INSS, não seria compatível com a época da contratação (2018), quando tais exigências não eram parte da praxe contratual.

Alega, ainda, que a multa fixada é excessiva, desproporcional, e configura enriquecimento sem causa do recorrido, além de representar risco iminente de dano patrimonial irreparável à instituição financeira.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo pelo colegiado.

A antecipação de tutela foi indeferida por meio da decisão de id. 301839891.

A parte agravada apresentou contrarrazões, sustentando preliminarmente, a perda do objeto do presente recurso, ao argumento de que foram apresentados os documentos determinados pelo juízo de origem. E no mérito, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO

Em sede de contrarrazões, o agravado suscita, em sede preliminar, a ocorrência de perda superveniente do objeto do recurso, sob o argumento de que, após a interposição do agravo, o agravante teria apresentado os documentos requisitados, o que tornaria a controvérsia prejudicada, nos termos do art. 932, III, c/c art. 1.011, I, do Código de Processo Civil.

A preliminar, no entanto, não comporta acolhimento.

Conforme reiteradamente decidido por nossos tribunais, para que se configure a perda do objeto do recurso é necessário que a providência impugnada tenha perdido por completo sua eficácia, de modo a não mais irradiar efeitos jurídicos no plano processual ou material. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao exigir a demonstração inequívoca de esvaziamento da utilidade ou da necessidade do provimento jurisdicional recursal.

No caso concreto, ainda que se reconheça a superveniência de petição apresentada pelo agravante, com documentos tidos por relevantes ao cumprimento da ordem judicial, não há prova inequívoca de que o juízo de origem tenha reconhecido o cumprimento integral da medida, tampouco de que a multa imposta tenha sido afastada ou que tenha deixado de produzir efeitos.

Ao contrário, a decisão agravada continua vigente e plenamente eficaz, inclusive no que se refere à incidência da sanção pecuniária fixada.

Destaca-se, ainda, que a discussão posta no recurso transcende a mera juntada dos documentos, pois envolve a análise da suficiência das peças apresentadas e da razoabilidade na manutenção da penalidade cominatória.

O pedido recursal, portanto, ainda possui objeto útil a ser apreciado pelo órgão colegiado, o que afasta a alegação de prejuízo processual ou de esvaziamento da controvérsia.

Dessa forma, tendo em vista que a decisão agravada continua válida e apta a produzir efeitos concretos no processo de origem, rejeito a preliminar de perda superveniente do objeto arguida pelo agravado.

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

A multa cominatória prevista no art. 537 e seguintes do Código de Processo Civil constitui medida coercitiva destinada a compelir o devedor ao cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer, sendo amplamente reconhecida pela jurisprudência pátria a possibilidade de sua imposição, modificação ou revogação a qualquer tempo pelo magistrado, inclusive de ofício, desde que observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nos termos do mencionado dispositivo legal, a multa independe de requerimento da parte e pode ser aplicada na fase de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título extrajudicial, e pode ser modificada pelo juiz de ofício.

No caso concreto, a ordem judicial determinou a apresentação de documentos específicos, quais sejam:
(i) comprovante de envio e recebimento do cartão de crédito; (ii) ficha de compensação do valor financiado; e (iii) termo de averbação do contrato junto ao INSS.

O agravante demonstrou ter juntado aos autos diversos documentos relacionados à contratação objeto da ação originária, tais como o instrumento contratual, faturas, extratos de crédito e planilhas de evolução da dívida.

Quanto aos demais documentos exigidos — especialmente o comprovante de envio e recebimento do cartão de crédito e o termo de averbação junto ao INSS —, alegou impossibilidade material de apresentá-los, em razão de não constarem em seus arquivos internos, considerando a data da contratação (maio de 2018) e os procedimentos operacionais então vigentes.

Essa justificativa, somada à apresentação dos demais documentos, indica, ao menos neste momento processual, conduta colaborativa da instituição, afastando a incidência da penalidade nos moldes aplicados.

Ressalte-se, ainda, que o próprio agravado, em contrarrazões, suscitou a preliminar de perda superveniente do objeto do recurso, com base na tese de que os documentos já teriam sido apresentados pelo agravante. Tal posicionamento processual reforça a conclusão de que houve, de fato, o cumprimento, ainda que substancial, da obrigação judicial de exibição de documentos.

A alegação de que o recurso perdeu sua utilidade parte, logicamente, da premissa de que os documentos apresentados foram suficientes para atender à ordem judicial, tornando desnecessária a sanção imposta.

Nesse cenário, a manutenção da multa cominatória, tal como fixada, revela-se desproporcional, diante da conduta processual demonstrada e da plausibilidade das justificativas apresentadas, não havendo nos autos elementos que apontem para resistência injustificada ou inércia dolosa por parte do agravante.

Cumpre ressaltar que a multa cominatória não se presta a punir a parte, mas sim a compelir o cumprimento de medida judicial quando existente resistência injustificada, o que não se verifica neste feito.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 537 do CPC, firmou entendimento no sentido de que a multa cominatória tem natureza coercitiva e não punitiva, devendo ser fixada com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, em observância ao princípio da causalidade, à natureza instrumental da tutela jurisdicional e à vedação de enriquecimento sem causa, conclui-se que, no presente caso, a manutenção da multa aplicada configura medida excessiva e desarrazoada, especialmente diante da conduta colaborativa do agravante e da apresentação parcial e substancial dos documentos requisitados.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
,
pa
ra afastar a multa cominatória imposta pela decisão agravada, reconhecendo o cumprimento substancial da obrigação de exibição de documentos pelo agravante, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025